Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-82.2023.8.11.0030
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000965-82.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIMAR DA SILVA - CPF: 951.944.441-68 (RECORRENTE), CLOVIS LUCIO DANTAS - CPF: 474.397.691-04 (ADVOGADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.

COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar

o
comprovante
de
quitação
.
(N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

Existindo

provas
de que
o

débito

negativado

foi

devidamente

adimpli
do

pelo

consumidor
, a
manutenção
do
restritivo
de
crédito
,
mesmo
com a
dívida

quitada
,
caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt

no
AREsp

1
345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
A
negativação

questionada
era a
única

registrada
e
gera

dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do d
ano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURM
A, julgado em 21/
03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
mormente
o valor do
restritivo
(R$786,26) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

em

R$ 3.000,00
se
mostra
inferior
àqueles
que
vêm

sendo

aplicados
pela
Turm
a

Recursal

em

casos

similares
,
todavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
, o
referido
valor
será

mantido
.

4. O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Se
ndo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral dev
e ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000965-82.2023.8.11.0030

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido
:
EDIMAR DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDIMAR DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
manutenção

indevida

dos dados
da
parte

reclamante
no
ca
dastro
de
inadimplentes
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
declarar

a

inexistência
do
débito

impugnado

na

inicial
,
bem

como

condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 3.000,00, a
título
de
dano
moral,
acrescido
de
juros
de mora a
partir
do
even
to

danoso
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Em
resumo
,
sustentou
que: a)
seus

serviços

foram

regularmente

contratados
e
utilizados
pela
parte

reclamante
; b) as
faturas
dos meses de
janeiro
,
fevereiro
e
março
de 2021
não

foram

adimpl
idas

pelo

consumidor
,
razão
pela qual
houve
a
negativação
do
débito
; c)
foi

realizado

acordo
para
pagamento
da
dívida

março
/2021, que
foi

inadimplido

pelo

reclamante
, pois
realizou
o
pagamento

parcial
e
deixou

em

aberto
o valor de R$786,26, que
novamente

f
oi

negativado
; d)
em

abril
/2023
foi

feita

outra

novação
para
pagamento
,
cujo

vencimento
se
deu

em
06/04/2023,
contudo
,
pago

apenas

em
10/04/2023,
gerando
o
débito
residual de R$ 117,00
referente
a
encargos

moratórios
,
não

quitado

pelo

consumidor
e,
por

iss
o
, a
negativação

não

foi

baixada
; e)
não

houve

dano
moral
sofrido
; f) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; e g)
o
termo

inicial
dos
juros
de mora
devem

incidir
a
partir
do
respectivo

arbitramento
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcede
nte

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil).

A
propósito
:

(...) 7.
Quitação
de
aluguéis
. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
(ID 203706077/PJe2), a
cobrança
é
indevida
.
A
propósito
,
assim

fundamentou
o
juízo
de
primeiro

grau
: "
Vê
-se,
ainda
, que a
reclamada

apresentou

os

comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel
(Id 131514109)." (...)
(N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDE
BRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No
mesmo

sentido
: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
pu
blicado
no DJE 03/05/2024).

As partes
divergem

quanto
à
quitação
da
dívida

negativada
pela
reclamada
, no valor de R$ 786
,26
,
referente

ao

contrato

nº
2117204063, que
diz

respeito

a
um
acordo
para
pagamento
de
valores

inadimplidos

nos
meses de
janeiro
,
feve
reiro
e
março
de 2021.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
mormente

quanto

ao

extrato

bancário

juntado
no ID 214493867/PJe2,
constata
-se que
o

referido

débito

foi

efetivamente

quitado
pela
parte

reclamante
, inclusive com o
reconhecimento
da

própria

reclamada
.
Embora
a
empresa

recorrente

tenha

alegado
que
o

pagamento

ocorreu
com 4 (
quatro
)
dias
de
atraso
, pois
tinha

vencimento

em
06/04/2023, mas
foi

pago

em
10/04/2023,
gerando
um
saldo
residual de R$ 117
,00
,
referente

a

encargos

moratórios
,
n
ão

foi

apresentado

nenhum

elemento
de
prova

neste

sentido
.
Caberia
à
parte

credora

evidenciar

a

existência
do
referido

crédito

em

seu
favor.

Destaca
-se que no
boleto

juntado
pela
parte

reclamante
(ID 214493866/PJe2)
não

consta

qualquer

informação

em

relaçã
o

a

encargos

moratórios
e a
parte

reclamada

não
fez
prova

neste

sentido
.
Além

disso
, a
requerida

também

não

trouxe

nenhum

documento

hábil

a

evidenciar
que
o

pagamento
do
referido

boleto

em

atraso

culminaria no cancelamento do acordo para pagamento do débit o
.
Ademais
,
mesmo
que fosse o
caso
,
não seria justa a manutenção de restritivo de crédito

em
valor
acima
de R$ 700
,00

quando
o
consumidor

devia

somente
R$ 117,00,
tal

como

informado
pela
parte

recorrente
.

Portanto
,
considerando
que as
provas

juntadas

nos

autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
,
conclui
-se que a
cobrança
e
manutenção
do
restritivo
de
crédito

são

indevidas
e
caracteriza
a
conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dano moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que prov
oca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes g
era, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
t
emos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/
STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência
do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autor
ize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de s
ua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com bas
e no
extrato

juntado
no ID 214493869/
PJe2
,
verifica
-se que
o

restritivo

impugnado
era o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse
sentido
:

(...) 8. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100
,22
) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

c
oncreto
, com base no
extrato

juntado
no ID204367173/PJe2,
constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.1
1.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961
,43
) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID200765215/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

regis
trado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
public
ado
no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
tít
ulo
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
ind
enizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$ 786
,26
) e
a

inexistência
de outros
registros
,
tenho
que o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 3.000,00
) se
mostra
inferior
àqueles
que
vêm

sendo

aplicados
pela
Turma

Recursal

em

casos

similares
,
todavia
,
considerando
que
somente

a

empresa

reclamada

recorreu
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
, o
referid
o
valor
será

mantido
.

A
propósito
,
confira
-se
alguns

jugados
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1001106-
88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julga
do

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenizaç
ão por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta

Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

par
te
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súm
ula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n.
1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe

de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No
presente

caso
,
con
siderando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes, o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
retificar
o
termo

inicial
dos
juros
de mora do
dano
moral, que
passa

a

incidir
a
partir
da
citação
da
parte

reclamada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

d
e
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024